Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRECIONADO A TERCEIROS. ALTERAÇÃO DO VALOR DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos a pagarem à autora a quantia de R$ 3.076,55 a título de ressarcimento. Em seu recurso sustenta que embora tenha realizado o pagamento integral no valor de R$ 5.197,00, a condenação foi em valores parciais, além da multa por quebra de contrato. Acrescenta que houve pedido de expedição de ofício para as empresas de operação de crédito utilizadas na transação, visando a cessação da cobrança das parcelas subsequentes e o estorno das quantias pagas. Pede que a sentença seja reformada e os réus sejam condenados a restituir integralmente os valores pagos.
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 31004682). Sem contrarrazões.
3. Na inicial, a autora fez pedido de restituição do valor de R$ 2.297,00 (dois mil duzentos e novena e sete reais) a títulos de danos materiais e obrigação de fazer consistente na expedição de ofício às operadoras dos cartões determinando o estorno das quantias de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) pagas parceladamente.
4. Instada a esclarecer os pedidos em face das operadoras de cartão PAGSEGURO INTERNET E BANCO ITAUCARD, já que não eram beneficiárias dos valores, tampouco partes nos autos, a autora deixou de alterar os pedidos ou o polo passivo da ação.
5. O artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença se ateve aos exatos termos dos pedidos da autora, já que não houve pedido de restituição das quantias de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) pagas por meio dos cartões aos réus.
6. Não merece acolhida, pois, o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento integral dos valores pagos de R$ 5.197,00 (cinco mil cento e noventa e sete reais), pois se trata de alteração dos pedidos em nítida inovação, vedada nesta sede recursal, sob pena de ferir o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.